Tribunal: TJMT
Processo: 1013962-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013962-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA - CPF: 816.768.321-49 (PACIENTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO), MACIEL DA SILVA - CPF: 816.768.321-49 (PACIENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), CLÁUDIO DA ROSA MARTINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (IMPETRANTE), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE:

MACIEL DA SILVA

EMENTA.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROVIDO –
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA
- PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES DIANTE DA POSTURA DE PERMANECER EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – HAVENDO A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO HÁ APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia da paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu,
o paciente encontra-se foragido, dificultando os esclarecimentos dos fatos, bem como a não colaboração com a Justiça. Sua atitude demonstra descaso e condição arredia, para com a ordem jurídica predominante, causando insegurança a ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A não demonstração satisfatória dos alegados predicados pessoais do paciente, não faz reluzir condições para uma eventual liberdade provisória, especialmente quando o paciente se mantém na condição de foragido da justiça.

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (artigo 312 do Código de Processo Penal), inibem a aplicação das medidas diversas da segregação cautelar (artigo 319 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

com pedido liminar, impetrado em prol de
MACIEL DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que o mantem segregado nos autos da Ação Penal n.o 0000882-54.2019.8.11.0085, Código n.o 68148.

Relata que
o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26/11/2019
, em tese, por cometer o delito contido no art. 121, § 2.o, c/c art. 14, I do CP.

Inicialmente,
sustenta
o d. Impetrante,
que o Juízo

a quo
, ao decidir pela necessidade da prisão cautelar do paciente
pautou-se apenas em fundamentação genérica
, não indicando nenhuma situação concreta a demonstrar a periculosidade extrema a colocar em perigo a ordem pública.

Afirma o impetrante que a manutenção da prisão preventiva do paciente viola o princípio da proporcionalidade/homogeneidade das segregações cautelares, uma vez que ainda que ele venha a ser condenado, sua sanção não será fixada no regime inicial fechado.

Registra, que o paciente é tecnicamente primário, portanto, a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 319, da Lei Adjetiva Penal.

Forte nessas razões requer
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas;
e
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade, tida como coatora no id. 49758965.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Após verticalizada análise dos autos, em sucintas linhas, constato tratar-se de ansiado
habeas corpus
.

Sobre os fatos narra o Boletim de Ocorrência que:

“(...)
na data de hoje 26/11/2019
, por volta das 05h00min, o Investigador – Policial Artur foi informado de um homicídio doloso ocorrido na Comunidade Pé Quente (10o Agrovila), Garimpo da Senhora Maria Nilda Amorim Cerqueira, situado neste Município de Terra Nova do Norte/MT, que se encaminhou ao local juntamente com o perito criminal Sandro e constatou a veracidade dos fatos; que em investigações no local do crime foi relatado pela testemunha Vanuza de Aguino da Silva, cozinheira do garimpo,
que haviam ocorrido uma discussão entre a vítima Claudio da Rosa Martins e o suspeito Maciel da Silva
, a testemunha – convivente do suspeito, relata que por volta das 18h00min realizou a janta e chamou todos para realizar a refeição, que a vítima Claudio da Rosa Martins não quis e ficou no quintal ingerindo bebida alcoólica (pinga 51), por volta das 22h30min a vítima entrou na casa, acendeu as luzes e ligou a televisão, e encaminhou para a cozinha para fazer a refeição, que o suspeito se irritou e falou que não era hora de jantar, que ambos discutiram, e então a testemunha entrou no meio e foi empurrada pelo suspeito, cessando a briga; que após a briga a vítima ficou rondando o barraco do suspeito, que o suspeito se irritou mais ainda, relatando que iria matar a vítima, que a testemunha tentou segurar o suspeito pela cintura, porém, sem êxito; que
ele se encaminhou em direção ao barraco da vítima, que a vítima pediu ajuda e pedia para ser perdoado, que o suspeito dizia “eu não te falei?”,
cometendo o fato, que Vanuza correu ao barraco do Senhor Miguel para pedir ajuda e ficou no meio do terreiro, que
o suspeito retornou do barraco da vítima com as mãos todas ensanguentadas,
pegou sua carteira contendo documentos pessoais, celular, entrou no carro e chamou a testemunha para ir junto, que a mesma relatou que não iria (...)”

Em informações prestadas a este e. Tribunal de Justiça esclareceu a autoridade apontada como coatora os seguintes fatos:

“
Em 18 de dezembro de 2019, a Magistrada em

substituição legal, deferiu a representação
apresentada pela Autoridade Policial de Terra Nova do Norte
e decretou a prisão preventiva do investigado Maciel da Silva
, vulgo “Maradona”, sob o argumento de estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, ou seja, o fumus comissi delicti este devidamente demonstrado através dos elementos de informação da representação aportada através do Ofício n. 521/2019/DP-TNN, bem como o periculum libertatis
para o resguardo da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução processual, tendo em vista que o investigado evadiu-se do distrito da culpa,
encontrando-se em local incerto e não sabido,
aliado à gravidade concreta do crime, a revelar a periculosidade social do investigado
”.

Acrescenta a magistrada que, em 03/6/2020, novamente foi requerido pela defesa a revogação da prisão preventiva do paciente, sendo o pleito indeferido diante da gravidade do delito, e, que o paciente vem se furtando a responder a ação penal encontrando-se em local incerto e não sabido até o momento.

Ocorre em miúdos, que com a postura de se manter foragido, o paciente não demonstra qualquer intenção da elucidação do evento delituoso, em tese lhe imputado, bem como provar sua inocência, caso ela exista.

Vislumbra-se, de uma simples leitura dos autos, que o
decisum
se encontra devidamente fundamentado com base nos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observa-se dos fundamentos, que a decretação da prisão preventiva se deu ante a presença dos requisitos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, qual seja, necessidade de se garantir a ordem pública e para futura aplicação da lei penal.

Da análise específica e acurada do caso, constato serem improcedentes os argumentos exordiais de inexistência de fundamentação da decisão, bem como dos pressupostos autorizadoras da segregação cautelar.

Em conformidade com o prescrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Evidencia-se, pois, o acerto da magistrada da instância singela, porquanto a decisão está devidamente fundamentada e alicerçada nos pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

Por esse prisma, tenho como correto a determinação do encartamento da segregação do beneficiária diante das balizas do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Avalizando a decisão do juízo de piso, temos o entendimento de TOURINHO FILHO acerca da matéria:

“A prisão preventiva é providência cautelar tomada pelo juiz, de ofício, ou mediante representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público ou do querelante, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, dês que haja prova do crime e indícios suficientes de autoria e esteja presente uma das circunstâncias alinhadas no corpo do art. 312.

(...) Para sua decretação é preciso não só haja prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria como, também, a presença de uma daquelas circunstâncias previstas no art. 312 do CPP.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de processo penal comentado, vol. 1, 11a ed., Ed. Saraiva, 2008, p. 804).

Considerando o preceito legal, tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 145562 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 18-05-2018 PUBLIC 21-05-2018). (destaquei)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a condição do foragido do acusado justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 133.210, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 125.457, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.887-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. “A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo”. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 137651 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017). (destaquei)

Nesse inteiriço roteiro, é impossível olvidar o caráter do
periculum libertatis
, alicerce de toque da prisão preventiva, materializado em nosso ordenamento mediante as descrições do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a face dedilhada
in casu
.

Compartilhando de nossa ótica, temos o entendimento de NUCCI:

“as causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado, 9a ed., Ed. RT, 2009, p. 635).

Destarte, em que pese à irresignação do impetrante, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, que ressalto novamente, encontra-se ao que tudo indicado, ainda foragido, e presentes os requisitos da prisão cautelar, essa medida extrema, necessita prevalecer. Assim, no caso in concreto, vislumbro, por ora, os requisitos para a prisão preventiva do beneficiário.

Quanto ao alegado preenchimento das condições para obter a liberdade provisória por intermédio dos predicados pessoais, tenho que o impetrante não demonstrou de forma suficiente as alegadas qualidades a justificarem um eventual cessar da segregação cautelar do paciente, inclusive, com a postura reprovável de se manter distante do alcance da lei.

No mesmo sentido caminha a impossibilidade de substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Assim, não observo constrangimento ilegal na determinação da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020